Tribunal: STF
Processo: HC 70563
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-22
Data de publicação: 1993-10-22

Ementa:
"HABEAS CORPUS". CRIME DE FALSO E DE PECULATO.
COMPETÊNCIA.
           CRIME ELEITORAL, ART. 348 DO CÓDIGO ELEITORAL.
FALSIFICAÇÃO DE TÍTULO COM FINALIDADE NÃO ELEITORAL. CRIME NÃO
CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL NÃO CARACTERIZADA.
           CRIME DE FALSO E DE PECULATO COMETIDOS POR FUNCIONÁRIO
PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA FEDERAL E CONTRA BENS E
MATERIAIS DA JUSTIÇA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, ART.
109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
           SE O PACIENTE, NA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO E SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, APROPRIA-SE DE
FORMULARIOS E TITULOS ELEITORAIS EM BRANCO, DOS QUAIS DETINHA A POSSE
EM RAZÃO DA FUNÇÃO DE ESCRIVAO ELEITORAL QUE  OCUPAVA, E SE
FALSIFICOU A ASSINATURA DE UM JUIZ ELEITORAL, COM A FINALIDADE DE
ABRIR CONTAS EM ESTABELECIMENTO BANCARIO PARA LESAR O COMERCIO DAS
CIDADES VIZINHAS, A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AMBOS OS
DELITOS SÓ PODERIA SER DA JUSTIÇA FEDERAL.
           CRIMES CONEXOS. PREVALENCIA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL QUE TEM SEDE CONSTITUCIONAL, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM, QUE E DE NATUREZA RESIDUAL.
           ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDA.